Tribunal: STF
Processo: Rcl 87217
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA. VÍNCULO JURÍDICO- 
-ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa, em 6.11.2025, contra a seguinte decisão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000695-27.2019.5.05.0000, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal: 



    “RECURSO DOS RÉUS. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. SEGUNDO RÉU. EMPREGADO ADMITIDO MAIS DE CINCO ANOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. LEI FEDERAL QUE ESTABELECE REGIME JURÍDICO ÚNICO. TRANSMUDAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGADO ESTÁVEL NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT. VIOLAÇÃO DO ART. 243 DA LEI 8.112/1990. PLEITO DESCONSTITUTIVO PROCEDENTE. 1. Cuida-se de ação rescisória na qual se busca a rescisão de acórdão proferido no julgamento de recurso ordinário, em que o TRT da 5ª Região ratificou a sentença quanto à invalidade da transmudação automática de regime por ausência de concurso público e condenou a FUNASA a efetuar os recolhimentos de FGTS sobre a remuneração percebida pelos três Réus desde dezembro de 1990. 2. A partir do entendimento firmado pelo Excelso STF, no julgamento da ADI nº 1.150-2/RS - em que declarada a inconstitucionalidade da transposição automática do regime celetista para o estatutário, nos casos de empregados que não tenham sido aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos, ou ainda concurso de efetivação (art. 37, II, da CF de 1988 c/c art. 19, caput e § 1º, do ADCT) -, esta Corte Superior adotou a tese de impossibilidade da conversão automática de regime jurídico em decorrência da edição de norma instituidora. O Tribunal Pleno deste TST, instado a se pronunciar acerca da constitucionalidade do art. 276, caput, da mesma lei gaúcha apreciada na ADI 1.150-2/RS, por meio da Arguição de Inconstitucionalidade nº 105100-93.1996.5.04.0018, (DEJT 18/9/2017), consagrou o entendimento de que os empregados admitidos antes da vigência da Constituição, e desde que detentores da estabilidade de que trata o artigo 19 do ADCT, estão sujeitos à transposição de regime jurídico em decorrência da publicação da lei instituidora. 3. No caso, consta do acórdão rescindendo que o Segundo Réu foi admitido em 1/1/1975, ou seja, mais de cinco anos antes da data em que promulgada a Constituição Federal de 1988 (5/10/1988). Portanto, era beneficiário da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT da Carta de 1988 ao tempo da implementação do novo regime jurídico no âmbito da Funasa, em que pese a ausência de prévia aprovação em concurso público. Desse modo, o órgão prolator do acórdão rescindendo, quanto ao Segundo Reclamante, ao declarar a invalidade da transmudação de regime jurídico em relação ao empregado beneficiado pela garantia de emprego prevista no art. 19 do ADCT, afrontou o disposto no art. 243 da Lei 8.112/1990, conforme entendimento adotado pelo Tribunal Pleno do TST no julgamento da ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, autorizando o corte rescisório com base n inciso V do art. 966 do CPC. Recurso não provido. 



    RECURSO DA FUNASA. ART. 966, V, DO CPC. PRIMEIRO E TERCEIRO RÉUS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7°, XXIX, 37, II, 39 E 97 DA CF, 19 E 24 DO ADCT, 1° E 243 DA LEI 8.112/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS MENOS DE CINCO ANOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. LEI FEDERAL QUE ESTABELECE REGIME JURÍDICO ÚNICO. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGADO NÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DESCONSTITUTIVO. 1. No que concerne aos Primeiro e Terceiro Réus, admitidos, respectivamente, em 1/8/1984 e 29/11/1985, a decisão guarda consonância com o decidido pelo Tribunal Pleno desta Corte no julgamento do ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, observado o óbice do art. 37, II, da Constituição da Federal, porquanto os empregados não eram beneficiários da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, tendo sido contratados menos de cinco anos antes da data da promulgação da Constituição de 1988. Consequentemente, independentemente da edição da lei federal que dispôs sobre a transmudação de regime jurídico, inexiste possibilidade de transformação automática do regime celetista em estatutário, conforme julgamento da ADI 1.150/RS pelo STF e da ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018 pelo TST. 2. Constatada a impossibilidade de transmudação automática de regime de servidor não estável (admitido menos de cinco anos da data da promulgação da Constituição Federal), é de se concluir que não houve extinção do contrato de emprego em dezembro de 1990, não havendo espaço para o corte rescisório embasado na alegação de violação dos arts. 7°, XXIX, 37, II, 39 e 97 da Constituição Federal, 19 e 24 do ADCT e 1° e 243 da Lei 8.112/1990 (art. 966, V, do CPC). Precedentes desta SBDI-2. Recurso da Funasa não provido” (e-doc. 12).



    2. A reclamante relata cuidar-se, “na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré na qual pleiteou-se a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS” (fl. 1, e-doc. 1).



    Informa que “a Corte Superior Trabalhista (...) reconheceu ao reclamante, o direito aos depósitos fundiários, a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único” (fl. 2, e-doc. 1).



    Esclarece que “o referido julgado foi objeto de recurso extraordinário, diante do prequestionamento do tema da competência da Justiça do Trabalho, da violação da força das decisões do STF e da violação aos arts. 5º, XXXVI, 7º, XXIX, 39, caput, § 3º, 97, e art. 19, do ADCT”, mas “a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário”, pelo que “houve interposição de agravo interno”, negado pelo Tribunal Superior do Trabalho (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “não sendo acolhida a violação ao precedente firmado no controle concentrado, o entendimento esposado pelo Acórdão reclamado contraria o teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF (RESERVA DE PLENÁRIO – Art. 97 da CF) ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90, sem observar o quórum qualificado para declarar sua inconstitucionalidade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para “suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente e com ofensa à reserva de plenário” (fl. 16, e-doc. 1).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000695-27.2019.5.05.0000 determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao dar parcial provimento ao recurso ordinário e julgar improcedente a ação rescisória, a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. A decisão exequenda transitou em julgado em 9.11.2018 (www.tst.jus.br). Assim, a controvérsia evolvendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista ajuizada pelo beneficiário da decisão reclamada contra a Fundação Nacional de Saúde – Funasa não pode ser restabelecida na presente ação.



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula 
n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. O inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    8. A argumentação da reclamante revela pretensão de 
aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULAN. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora